Tribunal: STF
Processo: ARE 1238702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO APÓS À CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Em 11.11.2019, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Piauí ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 56).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, Piauí opõe, em 25.2.2020, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 57).
    3. O agravante alega que “a decisão recorrida não observa a jurisprudência recente do STF sobre a matéria, que se posiciona no sentido de que os servidores que ingressaram depois da CF/88, sem concurso publico (fato este incontroverso nos autos) , se submetem ao regime estatutário, sendo a matéria afeta a justiça comum, em face da necessidade de desconstituição do vinculo administrativo adotado pela Administração contratante” (fl. 7, e-doc. 57).
    Assevera que “deve ser afastado o óbice da sumula 279 do STF, atendendo o entendimento consagrado pelo Pretório Excelso na interpretação de que a mesma deve ser afastada ‘quando se cuida de rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos e não de discutir-lhes a realidade ou circunstancias“ (fl. 7, e-doc. 57).
    Argumenta que há “tão somente por uma reavaliação jurídica do vinculo ao qual se submete o servidor que ingressa depois da CF/88 sem concurso publico, e consequente competência da Justiça Laboral para julgamento de tais lides, que nos termos da jurisprudência recente deste Colendo S TF, firmada no bojo do tema 853, é a justiça comum” (fl. 8, e-doc.57).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que, reformando a r. decisão agravada, dê provimento ao recurso extraordinário interposto, declarando a competência da justiça comum para julgar demanda de servidores que ingressaram sem concurso público após a CF/88” (fl. 9, e-doc. 57). 
    4. Em 4.2.2020, determinou-se a manifestação da agravada (e-doc. 8), que não apresentou contrarrazões (e-doc. 9).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Reconsidero a decisão agravada e examino o recurso extraordinário com agravo.
    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a matéria constitucional foi debatida no acórdão recorrido e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    7. Superados esses óbices processuais, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    8. Põe-se em foco neste recurso se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a agravada e a Administração Pública (ação ajuizada por servidora estadual, contratada sem concurso público, após a Constituição da República de 1988).
    9.  Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “No caso, ficou consignado no acórdão do TRT que não se trata de apreciação de causa entre servidores e o Poder Público, de ordem estatutária ou jurídico-administrativa (cargo comissionado ou de contratação temporária ou em caráter excepcional, mas sim de trabalhadora contratada sem a realização de concurso público. Também ficou registrado que não se constatou a existência de regime jurídico estatutário no Município. Neste contexto, a decisão agravada observou a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas que envolvam contratação irregular de empregado admitido por ente público na vigência da Constituição da República de 1988 e sem a realização de concurso público” (fl. 10, e-doc. 32).
    10. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na justiça trabalhista.
    11. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho, com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As causas intentadas por servidor contra a Administração Pública devem ser processadas na Justiça comum, a qual compete decidir sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. II – Agravo improvido” (Rcl n. 9.527-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.11.2011).
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o agravante e a agravada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes.
    12. Em Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou do Agravo Regimental na Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.176.221, Redator para o Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu ser da Justiça comum a competência para processar e julgar ação ajuizada contra Piauí por servidora estadual, contratada sem concurso público, após a Constituição de 1988:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Competência para apreciação de ação ajuizada por servidor municipal, contratado sem concurso público, depois da Constituição de 1988. 3. ADI-MC 3.395. Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre os entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa. 4. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental provido” (DJe 26.3.2020).
    Essa mesma controvérsia foi apreciada nas seguintes decisões monocráticas (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.185.208, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2019 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 909.636, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2018).
    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
    13. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada e dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e determinar a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora